Tribunal: TJPA
Processo: 0807461-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807461-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS, ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807461-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS e ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

EMBARGADO:

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO EXISTENTE. CORREÇÃO. MEIO DE PROVA PERICIAL A SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA À APURAÇÃO DOS HAVERES. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. RECORTE DA INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. MONOCRÁTICA RETIFICADA NESSE CONTORNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807461-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS e ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

EMBARGADO:

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS e ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN
interpuseram

Declaratórios contra

Monocrática que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento. ( PJe ID 19736230, páginas 1-4)

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECONVENÇÃO. PERMANÊNCIA NA QUESTÃO LITIGIOSA EM CONJUNTO COM SEUS ATOS CORRELATOS. EFETIVA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEIO DE PROVA PERICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA, PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO E FINALIZAÇÃO MANTIDOS. INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”( PJe ID 19736230, página 1).

Em razões recursais,

os

Embargantes aduzem

os seguintes argumentos, a saber:

-existência dos vícios da omissão e contradição eis operada a preclusão consumativa quanto ao procedimento bifásico a ser seguido na dissolução parcial da sociedade, que afasta a realização

de perícia preliminar e

-perícia prematura e erradamente antecipada, es que o meio de prova somente deve ser efetivado após a instrução e sentença acerca da exclusão.

E, ao final, requerem

o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 19837509,páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

19991611, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807461-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS e ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS:

ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

EMBARGADO:

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto já delineado, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios apontados:
Omissão e Contradição.

Não vejo omissão na redação combatida. Todavia, a contradição, de fato, é existente no que tange ao momento da realização da perícia contábil.

O procedimento quanto à dissolução parcial da sociedade é bifásico. A propositura da Ação Judicial inicia a busca da sentença de qualidade constitutiva, que irá desfazer a sociedade e traçar os parâmetros preciso à apuração dos haveres, que ocorrerá em uma segunda etapa do rito, a saber: liquidação de sentença onde se exigirá a confecção de perícia contábil.

Com registro de Cristiano Padial Fogaça Pereira:

De mais a mais, os artigos 599 e 600 do CPC dão tratamento unitário aos dois tipos de ação: a dissolução parcial em sentido estrito, quando se tem por objeto sentença com cunho constitutivo negativo (dissolução parcial da sociedade) e a dissolução parcial em sentido amplo, que nada mais é do que a apuração de haveres. Essa cumulação de ritos, embora não esteja em linha com as recomendações da doutrina clássica processual, servem bem ao fim de tutelar o direito material em questão, a despeito de formalidades processuais.

Como dito anteriormente, a sentença em ação de dissolução parcial e apuração de haveres deverá decretar o desligamento do sócio, bem como traçar os parâmetros para o cálculo dos haveres, a ser realizado em liquidação de sentença.
[2]

Acompanhando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ACOLHIMENTO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - REJEIÇÃO - PERDA DE OBJETO - RECONHECIMENTO - MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ART. 90 CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMTEROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC.
- Nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma de todos eles.
-
Não incorre em vício de julgamento "citra petita" a sentença que, em ação de dissolução parcial de sociedade, relega à fase de apuração de haveres o exame do pedido indenizatório formulado em face do sócio retirante, ante a necessidade de realização de uma única perícia contábil, a apurar o acervo social e os desvios supostamente praticados, para fins de eventual compensação, o que melhor prestigia os princípios da celeridade e economia processuais.
- Deliberada, por mútuo consenso na via extrajudicial, a retirada do sócio após o ajuizamento da ação de dissolução de sociedade, deve ser reconhecida a perda parcial do objeto da demanda, que deve prosseguir apenas em relação à apuração de haveres e de eventual montante a ser compensado.

- Havendo desistência da ação após a apresentação de contestação, a parte desistente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios (art. 90, CPC), observando-se os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.327811-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024). O destaque é meu.

À vista disso, a contradição na Monocrática é evidente dado que a perícia contábil tem razão de ser, contudo, na fase da liquidação de sentença a qual identificará e levantará os haveres cujos parâmetros serão delineados na sentença constitutiva a ser prolatada.

O direito à prova há, mas a ser confeccionada

na fase de liquidação de sentença, indubitavelmente.

Portanto, conheço e dou parcial provimento aos Declaratórios em

Agravo de Instrumento

para, reconhecendo unicamente a existência do vício da

contradição, corrigir a Monocrática no recorte que trata do meio de prova pericial e assim determinar sua realização na fase de liquidação da sentença conforme texto delineado na Interlocutória combatida, que se manterá irretocável

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]

PEREIRA, Cristiano Padial F. Dissolução parcial de sociedades limitadas. São Paulo: Grupo Almedina, 2021. E-book. ISBN 9786556271972. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556271972/. Acesso em: 02 ago. 2024.Acesso em: 02.08.2024.

Belém, 27/08/2024